Tribunal: CARF
Processo: 15983.001101/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 38.
O direito de a Fazenda lançar o imposto de renda, pessoa física, relativo à omissão de rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA OCORRÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. EXCLUSÃO.
Deve ser afastada a multa qualificada quando não se extrai dos autos a comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001101/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.655 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
YLIDIA BOLZAN MANSUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 38.
O direito de a Fazenda lançar o imposto de renda, pessoa física, relativo à
omissão de rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL
DA OCORRÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. EXCLUSÃO.
Deve ser afastada a multa qualificada quando não se extrai dos autos a
comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001101/2008-14
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001101/2008-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a qualificadora da multa de ofício, reduzindo seu
percentual ao patamar ordinário de 75%. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/SPOII, consubstanciada na Acórdão no 17-30.364 (fl. 243), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima qualificada, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 02/05, acompanhado dos demonstrativos de fls. 01 e 06/07 do Termo de
Verificação e anexos de fls. 11/30 e do Termo de Encerramento de fls. 08, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2003, por meio do qual foi apurado
crédito tributário no montante de R$ 167.016,90 (cento e sessenta e sete mil, dezesseis
reais e noventa centavos), sendo R$ 53.587,74 referentes ao imposto, R$ 80.381,61 à
multa proporcional, e R$ 33.047,55, aos juros de mora (calculados até 30/09/2008).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04/05), o procedimento
apurou a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de origem não
Comprovada
Enquadramento legal: art. 42 da Lei n° 9.430/96 com as alterações efetuadas pelo art. 4°
da Lei ° 9.481/97 e acréscimos do art. 58 da Lei n° 10.637/2002; Instrução Normativa
SRF no 24/02; art. 849 do RIR199 — Decreto 3.000/99; art. 1° da Medida Provisória no
22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito acima referido encontra-
se relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/21).
Cientificada da autuação em 11/10/2008 (fls. 178), a contribuinte protocolizou, em
12/11/2008, a impugnação de fls. 185/207, alegando, em resumo, o que segue:
1. a teor do art. 150, § 4o do CTN, decaiu o direito do Fisco Federal de lançar o crédito
tributário referente a supostos fatos geradores ocorridos entre 1° de janeiro de 2003 a 30
de setembro de 2003, em face da ciência do auto de infração ter ocorrido somente em
outubro de 2008;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001101/2008-14

2. no lançamento por depósitos bancários de origem não comprovada, o fato gerador do
tributo ocorre a cada mês, por expressa disposição dos §§ 1° a 4° do art. 42 da Lei h°
9.430/1996, tendo sido esta a forma adotada pelo Fisco para a elaboração do auto de
infração, onde oram detalhadas as datas dos supostos fatos geradores mês a mês;
3. não há que se falar, portanto, em nenhum ajuste anual que possa transferir o fato
gerador para 31 de dezembro de 2003;
4. traz a colação jurisprudência administrativa nesse sentido;
5. a regra de decadência do art. 173. I, do CTN só poderia ser aplicada se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que não ocorreu no presente caso;
6. devem ser excluídos da tributação, os depósitos individuais inferiores a R$ 12.000,00,
cujo somatório não supere R$ 80.000,00, em obediência ao disposto no art. 42, §3°, II,
da Lei n° 9.430/96, sendo tal referência ao somatório daqueles de valor até R$
12.000,00;
7. quanto à aplicação dos limites para contas mantidas em conjunto, também não há
dúvidas sobre a aplicação individual a cada contribuinte titular dos parâmetros (cita
jurisprudência do Conselho de Contribuintes para embasar seus argumentos);
8. alienou móveis, utensílios, instalações, carteira de clientes e outros ativos ao Sr. Luiz
Alberto Porta Nova Zarif, antigo sócio da empresa Bignet Informática Ltda, da qual
também era sócia, sendo que os bens mencionados foram repassados, em 12/01/2001, a
empresa Carrie Micro Group Ltda, da qual a impugnante se tornou credora;
9. a mencionada transação se deu pelo valor de R$ 180.000,00, com pagamento
estipulado em 24 parcelas de R$ 7.500,60, a partir de dezembro de 2001, conforme fez
constar em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2001, tendo recebido as
parcelas finais da transação no ano-base de 2003;
10. comprova a transação o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de
Bens e Direitos firmado entre o ex-sócio da impugnante, Luiz Alberto Porta Nova Zarif,
e a empresa Carrie Micro Group Ltda, no qual a contribuinte figura como credora;
11. informou na declaração de bens e direitos do ano-calendário 2003, saldo credor em
31/12/2002 de R$ 82.500,00, e em 31/12/2003, saldo nulo, o que prova que recebeu o
valor de R$ 82.500,00 durante o ano de 2003;
12. não foram aceitos como comprovados os dois cheques de R$ 7.500,00 depositados
no Bradesco, decorrentes da operação acima citada;
13. quando o fiscalizado é pessoa física e não uma empresa é natural que surjam
inconsistências entre valores e datas de recebimentos versus valores e datas dos
depósitos;
14. recebeu honorários por sua atividade de arquiteta no montante de R$ 36.000,00
durante ao ano, tendo pago o imposto correspondente (carnê-leão), e depositou as
respectivas importâncias em conta bancária, fato que não foi levado em consideração
pelo autuante;
15. o autuante desconsiderou parcela significativa da movimentação de recursos do
marido da contribuinte, Sr. Paulo Roberto Gomes Mansur, correspondentes a lucros e
mútuos comprovados, que foi objeto de impugnação no processo n°
15983.001102/2008-31, e demonstram ter o autuado recursos que superam a
movimentação considerada não comprovada;
16. havendo contas conjunta, a desconsideração de valores recebidos por um dos
titulares contamina o outro participante. eis que o critério de divisão em partes iguais
dos valores depositados, embora justo, resulta de presunção;
17. assim, a apreciação conjunta de ambos os processos é imperativa, até para que seja
feita a movimentação financeira do casal após o provimento daquela impugnação, o que
certamente sobrevirá;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001101/2008-14

18. rechaça a aplicação da multa agravada de 150%, pois a regra é a incidência da multa
de 75%, sendo exceção a aplicação do percentual de 150%;
19. o Conselho de Contribuintes tem pacifica jurisprudência sobre o tema, na linha de
que "qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de oficio, prevista
como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos";
20. só se poderia falar em evidente intuito de fraudar o Poder Público se, por hipótese, o
contribuinte se utilizasse de contas de terceiros ("laranjas”) ou de quaisquer expedientes
outros de mesmo quilate;
21. no caso vertente, os depósitos bancários de origem não identificada, foram valores
regularmente depositados em conta bancária da própria contribuinte ou conjunta com o
seu marido, tendo lastro no fluxo financeira da própria impugnante ou do cônjuge co-
titular, não podendo ser admitida a aplicação da multa agravada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão no 17-30.364 (fl. 243), conforme
ementa abaixo reproduzida:
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
O início da contagem do prazo decadencial terá, efeito no primeiro dia do exercício
seguinte àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, não havendo que
se falar em decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de deposito ou de investimento.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento doloso
da contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se eximir do
imposto devido.
Lançamento Procedente
Cientificada dessa decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário de fl. 263,
reiterando os termos da impugnação apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 9 de maio de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de Origem
confirmasse a data do protocolo do recurso voluntário.
Em atenção à Resolução no 2402-000.754, a autoridade administrativa fiscal
exarou a Informação de fls. 309/310, em face da qual a Recorrente não apresentou qualquer
manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001101/2008-14

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracteriza por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte defende, em síntese, (i) a perda do
direito de o Fisco efetuar o lançamento fiscal até a competência de 09/2003, inclusive, em face
da decadência, (ii) a exclusão, da base de cálculo, dos valores inferiores a R$ 12.000,00, nos
termos do inciso II, § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96, (iii) desconsideração, pela fiscalização,
dos valores decorrentes da venda de ativos da empresa Bignet, (iv) movimentação financeira do
cônjuge e (v) improcedência da multa de 150%.
Passemos, então, a análise de cada um dos pontos de defesa da Recorrente.
Da Decadência
Conforme exposto no relatório supra, a Contribuinte defende a perda do direito de
o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 09/2003, inclusive, em face da
consumação da decadência, sustentando, para tanto, que o fato gerador do tributo ocorre a cada
mês.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que:
(...) o fato gerador do imposto apurado relativamente aos rendimentos sujeitos ao ajuste
anual se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Nesse contexto, deve-se atentar que, embora tenha discriminado mensalmente os
créditos ocorridos nas contas bancárias da contribuinte, a autoridade lançadora
considerou para efeito de tributação o valor total de rendimentos percebidos no ano-
calendário de 2003, submetendo-o à tributação anual, conforme a legislação vigente
(...).
Esclarecido que o fato gerador é anual, de se ver o prazo decadencial aplicável ao caso
concreto. (...)
Como o que se homologa é o pagamento, não se pode considerar ocorrida a dita
homologação tácita quando o contribuinte nada recolheu ou quando houve recolhimento
insuficiente. Não se pode reputar homologado o que não foi pago. Inocorre, portanto, a
hipótese fática prevista no § 4o do art. 150 do CTN.
Logo, nos casos de lançamento de ofício, aplica-se, em relação a decadência, a regra
geral prevista no art. 173, I, do CTN.
(...)
No caso concreto, a contribuinte deixou de oferecer a tributação rendimentos objeto da
autuação, dessa forma, no tocante a tais rendimentos, não efetuou o pagamento
antecipado do imposto devido. Sendo assim, tais rendimentos não estavam sujeitos a
lançamento por homologação, previsto no art. 150, § 4o, do CTN, mas sim lançamento
de ofício pela autoridade administrativa, motivo pelo qual há que ser aplicada a regra
contida no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
No no-calendário de 2003, a declaração de ajuste anual teve seu prazo de entrega
encerrado em 30/04/2004, data a partir da qual a Receita Federal poderia exigir o
imposto de renda relativo a este ano-calendário. Assim, segundo a regra contida no
artigo 173, I, a contagem do prazo decadencial começaria a fluir a partir de 01/01/2005
(primeiro dia do exercício seguinte), findando em 31/19/2009. Tendo a contribuinte sido
cientificada do auto de infração em 11/10/2008 (AR de fls. 178), constata-se que o
lançamento ocorreu dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar, portanto, em
decadência.
Note-se, por fim, que, mesmo que se entendesse que o prazo decadencial começasse a
fluir a partir de fato gerador do imposto de renda, ainda assim o lançamento do crédito
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001101/2008-14

tributário relativo ao ano-calendário de 2003 não estaria alcançado pela decadência,
uma vez que, tendo o fato gerador se completado em 31/12/2003, o prazo extintivo teria
início em 01/01/2004, decaindo o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito
somente em 31/12/2008. Como visto, o citado lançamento formalizou-se em
11/10/2008, portanto em prazo inferior a cinco anos da data de início da contagem do
prazo decadencial.
Pois bem!!
O fato gerador do IRPF, como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário, conforme os precedentes abaixo deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Neste sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula CARF no 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001101/2008-14

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, afigurar-se-ia primordial verificar a existência ou não de pagamento a
fim de ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a
contagem do prazo decadencial.
Ocorre que, no caso em análise, ainda que fosse aplicável a regra prevista no art.
150, § 4o, do CTN (mais favorável à Contribuinte), o lançamento fiscal não estaria atingido pela
decadência.
De fato, nesta hipótese (de aplicação da regra contida no § 4o do art. 150 do CTN),
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial seria 31 de dezembro de 2003 e o termo
final, por sua vez, 31/12/2008.
Como o lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a
ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no
presente caso, ocorreu em 11/10/2008, conforme AR de fl. 195, não há que se falar em perda
do direito de o Fisco constituir o crédito tributário no presente caso, em face da consumação da
decadência, nos termos acima declinados.
Das Demais Razões de Mérito
No que tange às alegações de (i) exclusão dos valores inferiores a R$ 12.000,00,
nos termos do inciso II, § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96, (ii) desconsideração, pela
fiscalização, dos valores decorrentes da venda de ativos da empresa Bignet e (iii) movimentação
financeira do cônjuge, não tendo sido apresentadas, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in
verbis:
Passando-se ao caso concreto, rechaça-se de pronto a pretensão da interessada de ver
excluídos do montante dos depósitos bancários de origem não comprovada os créditos
de valor inferior a R$ 12.000,00, nos termos do disposto no art. 42, § 3°, II, da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 9.481/97. Embora haja créditos de valor
individual inferior a R$ 12.000,00, verifica-se que o seu somatório dentro do ano-
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001101/2008-14

calendário ultrapassa o valor de R$ 80.000,00, como evidencia o quadro a seguir1,
sendo cabível manter o lançamento dos referidos valores.
(...)
Com o intuito de comprovar a origem de parte dos depósitos bancários, a impugnante
informou que vendeu móveis, utensílios, instalações, carteira de clientes e outros bens
do ativo da empresa Bignet Informática Ltda, da qual era sócia, a Luiz Alberto Porta
Nova Zarif, seu antigo sócio que, em 12/01/2001, repassou os mencionados bens à
empresa Carrier Micro Group Ltda, da qual a impugnante se tornou credora. Relata que
esta transação se deu pelo valor de R$ 180.000,00, com pagamento estipulado em 24
parcelas de R$ 7.500,00, a partir de dezembro de 2001. tendo recebido as parcelas finais
da transação no ano-calendário de 2003.
Segundo entende a impugnante, são suficientes para confirmar a sobredita operação o
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Bens e Direitos, firmado
entre o seu ex-sócio, Luiz Alberto Porta Nova Zarif, e a empresa Carrie Micro Group
Ltda (fls. 1$5/157) e a informação consignada na declaração de bens e direitos do ano-
calendário de 2003, na qual foi registrado o saldo credor de R$ 82.500,00 em
31/12/2002, e saldo nulo, em 31/12/2003 (fls. 63).
De abordo com informações prestadas pela própria contribuinte durante a ação fiscal
(fls. 146 e 154), o saldo de R$ 82.500,00 foi depositado em parcelas iguais de R$
7.500,00, de janeiro a novembro de 2003, na conta conjunta que mantinha com o seu
cônjuge Paulo Roberto Gomes Mansur junto ao Banco BCN S/A (c/c n° 0202-204.298-
2). Na ocasião foram apresentados, para fins de comprovação, os avisos de lançamento
de fls. 147/150, os extratos da referida conta bancária de 01/01/2003 a 30/11/2003 (fls.
172/177).
Não obstante o exposto, examinando-se os demonstrativos elaborados pela fiscalização
(fls. 22/30), verifica-se que os depósitos efetuados na citada conta não foram
computados no presente lançamento.
Quanto aos depósitos ocorridos em 18/11/2003 e 03/12/2003 em conta de titularidade
exclusiva da impugnante mantida junto ao Banco Bradesco (0149-0-62.830-1), cada
qual no importe de R$ 7.500,00 (fls. 102). em que pese a coincidência dos valores não
restou demonstrado de forma clara pela contribuinte o vinculo entre eles e os créditos
decorrentes da operação acima mencionada.
(...)
Também não pode ser oponível ao lançamento a alegação genérica de que grande parte
dos valores depositados é fruto da movimentação de recursos relativa ao seu cônjuge,
porquanto desacompanhada de provas.
Da Multa Qualificada
A Fiscalização fundamentou a aplicação da multa qualificada nas seguintes
assertivas:
(...) Em relação às omissões de rendimentos, nos termos descritos em "A" do título IV,
fica, pois, devidamente caracterizada a conduta deliberada da fiscalizada em ocultar a
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias e com isso eximir-se do
pagamento do imposto de renda. Diante disso, aplicamos a multa de ofício de 150%.
A multa de ofício de 150% foi aplicada em função da ocorrência, no plano fático, do
previsto na hipótese normativa do § 1o, c/c o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
No caso que se apresenta, a qualificação da multa de ofício justifica-se pela vontade
explícita do contribuinte em impedir que o fisco tomasse conhecimento da existência de

1 Conforme quadro de fls. 253 a 255 do e-processo, o somatório dos valores inferiores a R$ 12.000,00 no ano-
calendário em análise é de R$ 144.522,39.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001101/2008-14

fatos econômicos que, por sua natureza, implicariam em rendimentos tributáveis, no
ano-calendário de 2003.
A existência de vultosos depósitos/créditos em contas correntes, de depósito ou de
investimento, sem origem justificada (subitem 24.1.1.2.2) compõe um quadro no qual
revela o intuito doloso do contribuinte, haja vista a existência de uma atitude com o
propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Dessa forma, tanto do ponto de vista do direito quanto do ponto de vista das
circunstâncias de fato constatadas nesta fiscalização, mostra-se justificável a imposição
da multa qualificada de 150%, em relação às omissões especificadas em "A" do título
IV.
A meu ver a acusação fiscal não conseguiu demonstrar a ocorrência do dolo,
consistente na vontade consciente de praticar a conduta contrária ao ordenamento tributário.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei n.o 9.430/1996:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
Pois bem, só cabe a aplicação da multa majorada nos casos em que o fisco consiga
demonstrar a ocorrência das condutas de sonegação, fraude e/ou conluio. A mera recusa do fisco
em aceitar as provas e/ou esclarecimentos apresentados, não é suficiente à aplicação de gravame
de tamanha monta.
Diante da acusação da ocorrência de sonegação e fraude, devemos nos debruçar
sobre esses tipos legais constantes na Lei n.o 4.502/1964:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
Observe-se que os tipos acima exigem que haja a comprovação de que
ação/omissão sejam praticadas com dolo, que, na seara tributária, consiste num comportamento
intencional de suprimir o recolhimento de tributos mediante artifícios que impeçam ou retardem
o conhecimento do fato gerador pelo fisco ou, no caso da fraude, excluam/posterguem a
ocorrência do fato gerador.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.655 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.001101/2008-14

Não consigo enxergar na espécie a demonstração inequívoca da existência de
conduta dolosa consistente na declaração baseada em documentos falsos ou situação que se
comprove inexistente.
É esse entendimento que tem prevalecido nas decisões do CARF, quando se exige
comprovação inequívoca da ocorrência da conduta dolosa para qualificação da multa.
Trago à colação acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais que manifesta
claramente esse linha interpretativa:
"MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
Havendo nos autos provas contundentes da conduta dolosa do contribuinte, decorrentes
do conjunto de ações irregulares que levaram a lavratura do lançamento tributário,
caracterizando está o tipo Fraude previsto no art. 72 da Lei no 4.502/64. Correta a
aplicação da multa qualificada."
(Acórdão no 9202003.82708/ 03/2016)
Por fim, mas não menos importante, destaque-se que, no processo administrativo
no 15983.001102/2008-69, que tem por objeto auto de infração lavrado contra o marido da
Recorrente, Sr. Paulo Roberto Gomes Mansur, em decorrência da mesma ação fiscal que deu
origem ao presente PAF, os membros da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 2a Seção, na
sessão de julgamento realizada em 13 de março de 2012, deram provimento parcial ao recurso
voluntário do Contribuinte para, dentre outras coisas, reduzir a multa de ofício do percentual de
150% para 75%.
A decisão em questão, neste ponto, foi por unanimidade de votos, não tendo o
Recurso Especial apresentado pela PGFN abordado essa matéria (desqualificação da multa).
Diante do exposto, entendo que a multa deve ser imposta no patamar ordinário de
75% do tributo devido.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, excluindo a qualificadora da multa de ofício, reduzindo seu percentual ao
patamar ordinário de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital